Tribunal: TJBA
Processo: 8014068-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8014068-49.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S/ A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: JOANA SANTOS COSTA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO “DUTY TO MITIGATE THE LOSS”. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO QUE NÃO RETIRA O INTERESSE DE AGIR DA APELADA. CONTRATAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8014068-49.2023.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.